Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Conflito negativo de competência - Juizado Especial da Fazenda Pública vs. 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública - Cominatória - Tratamento de radioterapia e imunoterapia para melanoma metastático - Potencial necessidade de perícia cuja complexidade inibe a competência do Juizado - Declarou-se a competência do suscitado (5a VFPSP).